Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708005-79.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO CESAR TERRA RECORRIDO: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Na ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61, da Lei no 7.357/85, não se exige que o autor decline, na inicial, a vinculação entre a causa de pedir e a relação que deu origem à cártula, tendo em vista a natureza cambial do cheque. Contudo, caso o cheque não tenha circulado, é possível a discussão da causa que deu origem à emissão das cártulas, de modo que a possibilidade de cobrança do título passa a depender da validade da relação jurídica havida entre o emitente do cheque e seu destinatário.” (Acórdão 1289721, 07090432420198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020). 2. Na hipótese, verifica-se que os títulos não entraram em circulação, razão pela qual é admissível a discussão da causa debendi e a oposição de exceções pessoais pela ré. 3. A parte ré alega ter efetuado transferência bancária do valor da dívida, tratando-se de fato incontroverso nos autos, porquanto reconhecido pelo próprio autor/apelante, nos termos do art. 374, II, do CPC. Por outro lado, ao alegar que teria recebido a respectiva quantia em função de outro negócio, realizado muito antes da emissão dos três cheques, o autor atraiu para si o ônus probatório inerente a tal fato, por força da distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu, não havendo que se cogitar de inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação ao artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, alegando que “Os fatos afirmados pelo Recorrente foram, na integra, admitidos pela Recorrida confirmando e confessando a dívida, como ônus da prova”. Articula a confissão da dívida e a correta distribuição do ônus da prova. Defende, assim, a existência do locupletamento ilícito por parte da recorrida e o seu direito de receber a dívida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Geraldo Eustáquio Pereira, OAB/DF 36.739. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Geraldo Eustáquio Pereira, OAB/DF 36.739. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028